Tribunal: STF
Processo: HC 261396
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Andre Cabral Cardoso Martins Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVIÁVEL. SÚMULA 7. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS. PRESCRIÇÃO. AUSENTE TRANSCURSO DO PRAZO DE CRIME PRATICADO POSTERIORMENTE À LEI 12.230/2010. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. AGRAVOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravos em recursos especiais interpostos contra decisões que inadmitiram os recursos especiais dos agravantes, os quais alegam violação ao art. 288 do Código Penal e ausência de demonstração concreta da estabilidade e permanência da associação criminosa. 



    2. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do delito de associação criminosa com base em provas que demonstraram a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus, além de outros elementos investigativos e técnicos. 



    3. Agravo em recurso especial interposto por corréu que alega nulidade do acórdão por falta de fundamentação quanto à prescrição da pretensão punitiva ou executória. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação criminosa pode ser mantida sem a demonstração concreta da estabilidade e permanência do grupo criminoso. 



    5. A questão em discussão também envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de associação criminosa e uso de documento falso, considerando a vigência da Lei n. 12.234/2010. 



    III. Razões de decidir 



    6. A instância a quo demonstrou fundamentadamente a autoria delitiva com base em distintos elementos investigativos, técnicos e pela prova oral produzida em juízo, evidenciando a estabilidade e permanência da associação criminosa. 



    7. A modificação do julgado para acolher a tese da defesa e absolver os agravantes exigiria revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 



    8. Quanto à prescrição, a contagem prescricional dos crimes deve ter por termo inicial a data de recebimento da denúncia, conforme a Lei n. 12.234/2010, não havendo prescrição a ser reconhecida. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais



    (AREsp 2.124.718 AgRg, ministro Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese requer:



     3. No mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para todos os crimes cujos prazos já estavam consumados antes do recebimento da denúncia; 



    4. Subsidiariamente, a anulação das interceptações telefônicas e de todas as provas delas derivadas;



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 03/09/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Além disso, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes:  



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin)  



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente